Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-88.2022.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003507-88.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADNILSON RIBEIRO - CPF: 387.494.081-00 (APELADO), CASTRO ALVES DA SILVA - CPF: 387.657.991-00 (ADVOGADO), NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DINAMICA LTDA - CNPJ: 05.626.688/0001-33 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
e
Processual Civil. Ação Monitória. Cheque. Embargos Monitórios.
Preliminar de Prescrição. Afastada.
Alegação
d
e Agiotagem
e
Quitação.
falt
a
d
e Provas. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Recurso de Apelação interposto
em virtude

da
sentença que
concluiu ser
procedente
o
pedido em Ação Monitória fundada em cheque, convertendo-o em título executivo judicial. Os
pedidos dos
Embargos Monitórios opostos pelo devedor foram julgados improcedentes. A parte
A
pelante alegou prescrição da pretensão monitória, inexistência de causa debendi, prática de agiotagem, quitação parcial do débito e preenchimento irregular da cártula.

II.
Questão
e
m Discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pretensão monitória foi atingida pela prescrição; (
ii
) verificar se houve
ausência de causa debendi; (
iii
) avaliar a alegação de agiotagem na origem do crédito; (
iv
) apurar a existência de quitação parcial do débito; (v) examinar a regularidade do preenchimento do cheque.

III.
Razões
d
e Decidir

3. O prazo prescricional da Ação Monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, contados da data de emissão da cártula, conforme
Enunciado
n.

503
da Súmula
do STJ, estando o ajuizamento dentro do prazo legal.

4. É dispensável a demonstração da causa subjacente em Ação Monitória baseada em cheque prescrito, nos termos d
o Verbete
S
umular
531 do STJ, cabendo ao
R
éu comprovar a inexistência da dívida.

5. A alegação de agiotagem não se sustenta por ausência de provas concretas, sendo as testemunhas ouvidas consideradas meros informantes sem capacidade de comprovar intermediação financeira ou juros abusivos.

6. Inexistem provas de quitação parcial da dívida representada pelo cheque n. 850.466, sendo os pagamentos alegados referidos a outras transações anteriores, não relacionadas diretamente à cártula discutida.

7. A alegação de preenchimento irregular do cheque é rejeitada pela
falt
a de prova pericial
do
preenchimento abusivo ou falsidade, ônus do emitente que entregou folha em branco.

8. Não se verificam elementos que justifiquem a aplicação do art. 940 do Código Civil ou o reconhecimento de má-fé processual, pois a cobrança baseia-se em título válido.

IV.
Dispositivo
e
Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A contagem do prazo prescricional da Ação Monitória baseada em cheque prescrito tem como marco inicial a data de emissão constante da cártula.
2.
Não é exigida a demonstração da causa debendi em Ação Monitória fundada em cheque prescrito, cabendo ao
R
éu a prova da inexistência da dívida.
3.
A alegação de agiotagem exige prova concreta e inequívoca de prática ilícita, o que não se verifica quando inexistem documentos ou testemunhos nesse sentido.
4.
A quitação ou amortização de dívida representada por cheque deve ser demonstrada de forma direta e objetiva, não se presumindo com base em transações desvinculadas.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 503; STJ, Súmula 531; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.357.073/SP, rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 20.05.2024,
DJe
22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003507-88.2022.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Centro de Formação de Condutores Dinâmica Ltda - M
E
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Monitória movida por
Adnilson
Ribeiro
.

O Juiz
de primeiro grau
concluiu ser
procedente
o pedido formulado na A
ção
M
onitória
e
declar
ou
constituído de pleno direito, em título executivo judicial, o cheque n
.
850.466, no valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora desde a primeira apresentação (12/05/2017) e correção monetária desde a data de emissão (11/05/2017), nos termos do Tema 942 do STJ.

Por fim,
conden
ou o R
equerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento
)

do
valor atualizado da condenação
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta
que houve
omissão na sentença quanto às amortizações da dívida, comprovadas mediante transferências bancárias,
além da falta
de enfrentamento das teses relativas à divergência de
caligrafi
as no cheque, datas de emissão e demora no depósito
do cheque.

Alega erro de premissa fática quanto à validade da cártula, defende que o cheque foi
assin
ado em 2014,
e
já esta
va
prescrito à época do ajuizamento
da Ação
.

Argumenta que os carimbos de devolução foram apost
o
s

posteriormente, com aparência suspeita de manipulação.

R
eitera integralmente os argumentos lançados nos embargos monitórios,
ou seja, pugna pelo
reconhecimento da prescrição, nulidade do título em razão de
ter origem em
agiotagem, e o reconhecimento de amortizações parciais, as quais alega terem sido ignoradas na sentença.

A
duz
que os extratos bancários e
depoiment
os colhidos comprovam pagamentos em 11 parcelas de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento d
o

Recurso
, para que seja reformada a sentença,

com o acolhimento dos
E
mbargos
M
onitórios, o reconhecimento da prescrição e da decadência do cheque, a declaração de inexigibilidade do título, o reconhecimento das amortizações e a condenação do Apelado nos termos do art. 940 do Código Civil.

Contrarrazões no ID.
267723317
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 07/05/2022, o Apelado
,

Adnilson
Ribeiro
,
ajuizou Ação Monitória em face do Apelante
,

Centro de Formação de Condutores Dinâmica Ltda
., com fundamento em cheque emitido pel
o
Requerido
,
no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
que
corrigid
o
e atualizad
o

até o ajuizamento da ação
,

soma
va

R$ 52.065,22 (cinquenta e dois mil, sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), conforme planilha juntada.

Na petição inicial, o Autor afirmou que a obrigação
é
decorre
nte
d
o
cheque n
.
850.466, emitido em 11/05/2017
, sacado
contra o Banco do Brasil, agência 0571-1, conta 21.136-2
,
apresentado e devolvido pelo motivo 11 (insuficiência de fundos) e, posteriormente, pelo motivo 21 (sustação). Afirmou que, por diversas vezes, buscou solução amigável com
o
Requerid
o
, sem sucesso, o que o levou à propositura d
esta A
ção
M
onitória, visando a constituição de título executivo judicial.

Por sua vez, o Requerido
opôs Embargos Monitórios

no qual
aleg
ou
, em síntese, prescrição do cheque, sob o argumento de que sua
emiss
ão data de 2014,
e por isso é
intempestiva a pretensão monitória ajuizada em 2022.

Aduziu, ainda, que o cheque foi entregue em branco
para garantia
de um contrato verbal de empréstimo no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, com pagamento exigido
d
e 11 parcelas de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos
reais
)
cada, o que

configura prática de agiotagem,
e
cobrança de juros exorbitantes.

Argumentou também que todos os cheques emitidos naquela época foram pagos e compensados, conforme extratos bancários e tabela de compensações anexada, e que o título remanescente foi preenchido unilateralmente pelo credor, anos depois, em prática abusiva e fraudulenta. Defendeu a inexistência de saldo devedor e requereu a improcedência d
o pedido
.

Além disso,
suscitou
nulidade do título por vício de consentimento (coação),
falt
a de
causa debendi
e necessidade de inversão do ônus da prova, bem como a condenação do Autor nos termos do art. 940 do Código Civil e como litigante de má-fé, por pretensa tentativa de cobrança de
dívida
quitad
a
.

Após a instrução processual
, o Juiz
de primeiro grau concluiu ser
procedente
o pedido formulado na A
ção
M
onitória
e
declar
ou
constituído de pleno direito, em título executivo judicial, o cheque n
.
850.466, no valor de R$ 25.000,00

(vinte e cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora desde a primeira apresentação (12/05/2017) e correção monetária desde a data de emissão (11/05/2017), nos termos do Tema 942 do STJ.

Inconformado, o Centro de Formação de Condutores Dinâmica Ltda. interpôs Recurso de Apelação, em que reitera as mesmas
teses
d
os Embargos Monitórios
.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da
prescrição
:

O Apelante
sustenta
que o cheque
objet o d esta demanda foi emiti do em
2014 e que, transcorrido prazo superior a cinco anos entre essa data e o momento da citação, a pretensão do Autor est
á
fulminada pela prescrição.

Contudo, esta tese contraria frontalmente a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada n
o enunciado n. 503 da
Súmula
do
STJ, que
diz
:

“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
”

A cártula em questão ostenta, de forma inequívoca,
como
data de emissão
o dia
11/05/2017, conforme comprovam os documentos constantes dos autos. Considerando que
a
Ação Monitória foi proposta em 07/05/2022, verifica-se o ajuizamento dentro do prazo legal de cinco anos, motivo pelo qual a alegação de prescrição revela-se manifestamente improcedente.

É irrelevante, sob a ótica jurídica, o momento de
utilização
do talonário de cheques. Conforme pontuado na sentença, a data de emissão é o único marco relevante para contagem do prazo,
e
não se confund
e
com a data em que a folha de cheque foi impressa ou recebida pelo correntista.

Logo, afasto a
prejudicial
.

É como voto
.

Da Preliminar de
falta
de Causa Debendi
:

Também não prospera a alegação de nulidade do título por
falta
de
causa debendi
, vez que e
m ações monitórias fundadas em cheque, não se exige a demonstração da causa subjacente à emissão da cártula, conforme reconhece
o Verbete
Sumular
n. 531
do STJ:

“
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
”

A emissão do cheque, sua devolução e a posse legítima pelo autor presumem o crédito, incumbindo ao réu demonstrar a inexistência da dívida. Assim, a tese de
falta
de
causa debendi
, desprovida de provas, não compromete a validade do título.

Rejeito, portanto, também
esta
preliminar.

É como voto.

Do Mérito
:

No mérito, também não merece prosperar a insurgência recursal.

A controvérsia reside na suposta origem ilícita do cheque (agiotagem), preenchimento irregular, e na alegada quitação da dívida.

O Apelante, no entanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito d
o A
utor.

Cumpre destacar que a jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao afirmar que, tratando-se de Ação Monitória fundada em cheque prescrito
ou não
, cabe ao devedor provar, de forma inequívoca, que a dívida não existe
,
que é nula, ou que já foi quitada,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova e ao termo inicial da prescrição exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024).

No caso
em exame
, a
oiti va das testemunha s arrolada s pela Apelante
foi recebida sob a qualidade de informantes, dada a sua vinculação empregatícia
com a parte, e nenhuma
del
a
s foi capaz de relatar conduta concreta ou reiterada do
A
utor que
pudesse
configur
ar

transa
ção financeira clandestina ou cobrança de juros abusivos, tampouco houve relato de constrangimento, coação ou prática típica de
operação de
crédito informal.

Q
uanto à alegação de preenchimento irregular da cártula, sustentad
a na afirmativa de
que o cheque teria sido entregue em branco e posteriormente preenchido unilateralmente pelo
A
utor com valor, data e praça, também não
encontra ressonância em
prova técnica, como perícia grafotécnica, capaz de infirmar a autenticidade do preenchimento.

A simples alegação de divergência de caligrafia ou o lapso temporal entre a confecção
do talonário
e a emissão
não se mostram suficientes, por si só, para descaracterizar a validade do título.

Ressalte-se que, nos termos da Lei do Cheque (Lei n
.
7.357/85), especificamente o art. 13, o emitente responde pela regularidade formal da cártula e, se entregou folha em branco a terceiro, assume o risco jurídico de seu preenchimento, a menos que comprove preenchimento abusivo, o que não ocorreu n
este
feito
, segundo as provas produzidas
.

Dessa forma, tanto a alegação de agiotagem quanto a de preenchimento indevido do título carecem de lastro probatório e não
tê
m o condão de infirmar a presunção de validade da cártula e a higidez do crédito, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas.

No que tange
a
o argumento de que
já houve

o
pagamento
da Cártula
, também não lhe assiste razão.

Com efeito
, não há qualquer documento nos autos que comprove a amortização
, seja parcial, seja total,
do cheque n. 850.466, objet
o esta
ação.

As alegações d
o Requerido
se
referem a outros cheques e transações, com datas bastante anteriores
à
emissão e devolução do título
aqui
discutido.

Como bem
ponderou o Juiz sentenciante
(item 24), os depósitos e pagamentos alegados ocorreram mais de dois anos antes da data de devolução do cheque, e não foram correlacionados
à

esta
cártula
por nenhum indício ou prova
. Trata-se, pois, de afirmação desconectada dos elementos probatórios do feito.

Por conseguinte, não há como considerar quitada ou amortizada uma obri
gação sem prova.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação do art. 940 do Códi
go Civil
, entendo que não há nos autos
a demonstração de
que o Autor tenha agido com dolo, abuso de direito ou má-fé processual.

A cobrança está fundada em título
considerado
legítimo e regularmente apresentado, e a simples existência de defesa ou divergência de interpretações não é suficiente para atrair penalidades processuais.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado d
a
condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025